Tribunal: CARF
Processo: 11128.730046/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730046/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.593 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação
ou carga foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de
comprovação do fato, não configura condição suficiente para afastar a
aplicação da multa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730046/2013-60
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.593 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730046/2013-60

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração de lançamento de multa pelo descumprimento
da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, punível nos termos do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O Auditor-Fiscal em seu relatório verificou que o Agente de Carga, ora
recorrente, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
(MHBL) a destempo, segundo o prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil.
Fundamenta o lançamento de acordo com o artigo 22, II, “d” e III e artigo 50 da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, que estabeleceram o prazo mínimo de 48 horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino para a informação relativa à desconsolidação,
sendo este prazo aplicável somente a partir de 1o de abril de 2009.
Ciente da exigência fiscal, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – CE, que, por unanimidade, decidiu pela sua improcedência,
conforme ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/11/2008
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA
PARA REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A mera alegação de que o atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou
carga foi decorrente de problema no sistema próprio para registro dos dados exigidos
pelo Fisco, desacompanhada de evidência desse fato e do atendimento às regras de
contingência estabelecidas para esses casos, não afasta a aplicação da multa cominada
para a citada irregularidade, eis que o ônus da prova ê de quem dela se aproveita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARLA
Data do fato gerador: 04/11/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regias da IN RFB n° 800.2007. pois. além de a lei
responsabilizá-lo pela prestação das informações a seu encargo regulamentadas por essa
norma, está expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado desse termo ser compreendido considerando-se o contexto em
que ele foi empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.593 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730046/2013-60

A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autónoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea,
mormente quando a comunicação da irregularidade, além de ineficaz, também é
intempestiva, diante da prévia atracação do veículo transportador e do bloqueio
realizado no Siscomex Carga no ato do registro intempestivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, e síntese:
a) Aplicação do instituto da denúncia espontânea;
b) Inaplicabilidade de multas no período de contingência;
Por fim, pede que lhe seja dado provimento ao recurso com o consequente
afastamento da multa ou, subsidiariamente, que seja reduzido o seu valor, aplicando-se apenas
uma vez para cada fato gerador.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Reiterando o já exposto em relatório, o Auto de Infração em julgamento decorreu
da aplicação de penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo previstos pela Receita Federal do Brasil.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, por sua vez, cuidou de estabelecer o
prazo referido no comando legal, conforme se extrai nos artigos 22 e 50 abaixo transcritos:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigados a partir de 1o de abril de 2009.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.593 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730046/2013-60

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
[...]
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”

Como se extrai dos autos, o agente de carga concluiu a desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE no 150.805.202.267.296 a destempo (16:03
do dia 04/11/2008), segundo o prazo previamente estabelecido pela Receita Federal do Brasil
para o seu Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) CE no 150.805.207.326.169.
A carga objeto de desconsolidação foi transportada pelo Navio M/V “CAP
STEWART”, com atracação registrada às 08:27 do dia 30/10/2008.
Ainda segundo o Fisco, para o ano base 2008, a realização da desconsolidação,
por meio da inclusão dos conhecimentos eletrônicos agregados no sistema de controle, deve ser
feita até o limite da atracação no porto de destino do Conhecimento Genérico, sendo o período
previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007 aplicável somente a partir de 1o de abril de 2009.
Verificada a informação da desconsolidação após a atracação da embarcação, foi
lavrado Auto de Infração para cobrança da Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Em sua defesa, a recorrente alega inicialmente a possibilidade da aplicação da
denúncia espontânea ao presente caso, visto que não se havia iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório quando da inserção dos dados no Siscomex.
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19661,
onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações

1 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.593 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730046/2013-60

acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso,
portanto, improcedente o recurso quanto a aplicação da denúncia espontânea.
Vale destacar ainda que a inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro também
não se constitui em argumento válido para cancelamento da multa, visto que o Decreto-Lei no
37/66 previu expressamente que a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou dos efeitos do ato praticado, conforme art. 94 abaixo transcrito:
“Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a complementá-los.
§1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(destacou-se)

A recorrente defende ainda a inaplicabilidade de multas no período de
contingência, assim chamado o período de impossibilidade de acesso ao Siscomex em virtude
de problemas de ordem técnica, ou na ocorrência de fatores operacionais que prejudiquem o
fluxo do comércio exterior.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.593 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730046/2013-60

Apoia-se no Princípio da Razoabilidade e no instituto da inexigibilidade de
conduta diversa, visto que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, não poderia lhe ser
atribuída a responsabilidade.
Defende que não merece prosperar a decisão de primeira instância quanto a
necessidade de carrear prova aos autos da inoperância do sistema. Pelo contrário, segundo a
recorrente, caberia à Autoridade Aduaneira demonstrar nos autos a disponibilidade do sistema no
momento dos fatos e, que a própria edição da IN RFB no 835/2008, já constitui prova de que o
sistema não funcionava adequadamente.
O argumento ora em litígio já foi amplamente debatido neste Conselho, inclusive
em diversos julgamentos desse mesmo sujeito passivo.
Em repetidas decisões, este Tribunal Administrativo decidiu que caberia à
recorrente provar a impossibilidade de acesso ao sistema, já que constituiria fato relevante para
isentá-la da exigência normativa, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Desta forma, incabível a procedência de recurso que alega fato e não faz prova de
sua ocorrência.
A alegação de que a edição da IN RFB no 835/2008 é prova de que o sistema não
funcionava corretamente não merece acolhida. A legislação apenas tratou de prever
procedimentos específicos a serem adotados em caso de problemas de ordem técnica ou fatores
operacionais de que prejudiquem o fluxo do comércio exterior, o que em muito difere da prova
da efetiva ocorrência de tais problemas.
Em verdade, a recorrente aqui busca se desincumbir de prova que lhe caberia,
mais ainda, tentar inverter o ônus da prova para a autoridade aduaneira, o que não é possível ante
a previsão legal em sentido diverso.
Esse entendimento foi aplicado em diversas decisões, aqui representadas pelo
Acórdão no 3302-004.080, de relatoria do i. Conselheiro Ricardo Paulo Rosa:
“Acórdão no 3302-004.080
Sessão de 30 de março de 2017
Recorrente: CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2008
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO ACESSO AO
SISTEMA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A mera alegação de que o atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou
carga foi motivado por impossibilidade de acesso sistema (Siscomex Carga), desprovida
comprovação do fato, segundo as regras de contingência estabelecidas, não configura
condição suficiente para afastar a aplicação da multa cominada.”
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.593 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730046/2013-60

Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital